Tribunal: TJES
Processo: 5002158-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE SOUSA CALDEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002158-67.2022.8.08.0035

Recorrente
: MARLENE DE SOUSA CALDEIRA

Recorrido
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em razão (id. 4627804) de descontos indevidos no benefício previdenciário nº 176.705.693-9 junto ao INSS e oriundos do empréstimo consignado nº 010019300890 (id. 4627809), no valor de R$ 789,04, junto à Requerida, mediante 84 parcelas, no valor de R$ 19,00, cada, sendo a primeira parcela em 05/2021 e a última em 04/2028, sem qualquer anuência ou contratação por parte da autora, pugnando liminarmente a suspensão dos descontos na aposentadoria da autora e, no mérito, a declaração de inexistência de relação jurídica no tocante ao contrato nº 010019300890, a condenação da Requerida para seja determinado o ressarcimento em dobro das parcelas descontadas, e a condenação da Requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00, à título de danos morais.

2
. Contestação (id. 4627821), com preliminar, apresentado pela Requerida a qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 4627886) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 010019300890; condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 e; condenar o Requerido a restituir à autora a importância de R$ 418,00, já aplicada a dobra legal.

4
. Recurso Inominado (id. 4627888) interposto pelo Requerido, o qual pugna a nulidade do decisum a quo em razão de não ter sido expedido ofício ao Banco BMG para que apresente os extratos da conta corrente da autora, referente ao período de 03/2021 até a presente data, em razão da TED realizada no dia 28/04/2021, no valor de R$ 789,04 (id. 4627824), destinado à autora; bem como pugnou pela reforma da sentença primeva por alegar que a biometria facial da autora se traduz na própria assinatura eletrônica do contrato e, ao final; pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 4627892) apresentada pela autora, pugnando pela manutenção da sentença.

6
. Acórdão (id. 5649741) o qual conheceu do recurso interposto pelo Requerido e deu-lhe provimento para acolher a preliminar e reconhecer a nulidade da sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem.

7
. Extratos bancários da conta nº 57204876, agência 35, de titularidade da autora, apresentados pelo Banco BMG (id. 13085206), o qual demonstra que a autora recebeu, no dia 28/04/2021, o valor de R$ 789,04, do banco réu.

8
. Manifestação da autora (id. 13085212) a qual afirma que nunca firmou o contrato; bem como o banco réu manifestou-se (id. 13085214), pugnando pelo reconhecimento da validade do contrato.

9
. Sentença (id. 13085216) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da autora ter recepcionado o valor depositado pelo banco réu e também utilizado o valor de R$ 789,04, na medida em que a autora se beneficiou do negócio jurídico.

10
. Recurso Inominado (id. 13085217) interposto pela autora a qual informa que o empréstimo contraído adveio de fraude, razão a qual também ajuizou demais ações em face dos demais bancos réus, pugnando, ao final pela reforma da sentença primeva e pela procedência dos pedidos iniciais.

11
. Contrarrazões (id. 13085221) apresentada pelo banco réu, requerendo o improvimento do recurso interposto pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

12.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela autora o contrato de empréstimo consignado por ocasião da autora afirmar ter o contrato sido contraído mediante fraude em razão da divergência da assinatura e por ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

13
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

14.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

15
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa (id. 4627816) que não se recorda ter recebido o valor do suposto empréstimo, ocasião em que carreou o extrato bancário junto ao BRADESCO (id. 4627817).

As partes foram intimadas através do Despacho (id. 13085210) para ciência da quebra do sigilo bancário da autora, com a juntada em anexo do extrato da conta do BANCO BMG, compreendido ao período entre 28/04/2021 até o dia 30/09/2024, fornecido pelo SISBAJUD,

sendo possível verificar que, após toda movimentação bancária da autora no período apurado, o saldo final disponível, em 30/09/2024, era de R$ 0,00; demonstrando, destarte, que a autora se beneficiou dos valores depositados pelo Banco Recorrido.

16
. No tocante à alegada divergência das assinaturas constantes na CCB nº 010019300890 (id. 4627822 - Pág. 3), verifico que a assinatura constante no contrato de empréstimo diverge da assinatura constante do documento pessoal da autora acostado na documentação carreada na exordial (id. 4627807 - Pág. 1) e acostada pelo Recorrido no contrato de empréstimo multicitado (id. 4627822 - Pág. 9), divergindo, ainda, da assinatura da autora constante na procuração (id. 4627805) e declaração de hipossuficiência (id. 4627806). Acresce-se, ainda, que o correspondente bancário intermediador do contrato identificado como “LEV INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA” (CNPJ nº 13.054.592/0001-76) se localiza na cidade de Consolação/MG, local não identificado pela autora, conforme assentado na r. Sentença (id. 4627886), sendo possível verificar que o correspondente bancário coleciona diversas demais ajuizadas por demais consumidores no tocante à empréstimos consignados não autorizados, conforme busca processual em primeira instância junto ao PJe.

17
. Verifico, ainda, que a autora ajuizou demais ações semelhantes ao caso em testilha ajuizadas em face do BANCO SANTANDER S.A (5026021-18.2023.8.08.0035), BANCO BRADESCO S.A (5002157-82.2022.8.08.0035) e BANCO PAN S.A (5002155-15.2022.8.08.0035), sendo proferido sentença de parcial procedência em favor da autora nas três ações ; bem como verifica-se da ação movida em face do BANCO SAFRA S.A (5002156-97.2022.8.08.0035) que as partes lograram êxito na composição amistosa o acordo foi homologado entre as partes.

18
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. A concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie e o envio do documento pessoal, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

19
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que a Recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o requerido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimos consignados. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato. objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

20
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

21
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo.

22
. Noto que o banco Recorrido restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal da autora e foto tipo selfie, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, a qual foi oportunamente impugnado pela autora.

23
. Em que pese o Recorrido defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos da Recorrente, o Recorrido não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo selfie e documento pessoal da autora, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

24
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

25
. Assim, reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, mediante biometria facial, o qual a Recorrente nega ter celebrado virtualmente e, tampouco, ter assinado à próprio punho, conforme divergências apontadas nas assinaturas da autora.

26
. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma simples, não havendo que se falar em recebimento em dobro diante a ausência de evidência de má-fé da companhia nas cobranças.

27
. No que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Fato este agregado ao fato de que a autora foi vítima de golpistas os quais, munidos das informações da autora, contraiu o empréstimo bancário junto à instituição Recorrida e à outras instituições bancárias demandadas, o qual se encontra eivado de vícios ensejadores das nulidades pretendidas pela autora, ainda que, de fato, não se vislumbre a má-fé por parte do banco réu, mas que em razão da falha na segurança, ensejou na contratação advinda de fraude. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada.

28
. Com efeito, a situação vivenciada pela Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja declarada a nulidade do contrato celebrado junto ao banco Recorrido, bem como condená-lo ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

29
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

30
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)

31
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

32
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

33.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
, para reformar a r. Sentença de id. 13085216 e a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 010019300890; b) condenar o Recorrido à restituir à autora os valores indevidamente descontados, na forma simples, a serem devidamente atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto e; c) condenar o Recorrido ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Por oportuno, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta ao Recorrido com o crédito de sua titularidade, no valor de R$ 789,04 (id. 4627824), em consonância com o art. 368 do CC/02.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento definitivo do desconto no benefício previdenciário da autora (pensão por morte previdenciária nº 176.705.693-9).

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)